Tribunal: TJSP
Processo: 1010620-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere"- Sequelas de lesão na perna esquerda do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda comprovada pela emissão do BO – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário – Benefício devido a partir

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere"- Sequelas de lesão na perna esquerda do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda comprovada pela emissão do BO – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário – Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, nos termos do art. 86, §1o e §2o, da lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/1997 – Honorários advocatícios- A ser apurado na fase de liquidação (art. 85, §§3o o, II, do novo Código de Processo Civil-- Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Recurso do INSS improvido, reeexame necessário parcialmente provido, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010620-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ADRIANO CARDOSO DE
MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao reexame necessário e negaram provimento ao outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para implantação imediata do
benefício, expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste
acórdão, e determinada, na sequência, a suspensão do processo após o
presente julgamento, nos moldes consignados no v. acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010620-31.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.937-mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.937.
Apelação Cível no 1010620-31.2019.8.26.0053 São Paulo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Adriano Cardoso de Melo (AJ).
Juíza: Heliana Maria Coutinho Hess.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
“in itinere”- Sequelas de lesão na perna esquerda do
obreiro

Concessão
de
“auxílio-acidente”

Admissibilidade Incapacidade parcial e permanente e
nexo causal atestados em perícia médica Relação de
causalidade ainda comprovada pela emissão do BO Ação
julgada procedente
Recurso da autarquia e reexame
necessário Benefício devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença até a véspera do início de
qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado,
nos termos do art. 86, §1o e §2o, da lei no 8.213/91, na
redação dada pela Lei no 9.528/1997
Honorários
advocatícios- A ser apurado na fase de liquidação (art. 85,
§§3o o, II, do novo Código de Processo Civil-- Juros de
mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a
mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF
no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data
da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando
os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010620-31.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.937-mp
3
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais
das Fazendas Públicas
Recurso do INSS improvido,
reeexame necessário parcialmente provido, concedida, de
ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Adriano
Cardoso de Melo em face do Instituto Nacional do Seguro Social

INSS, alegando que está com a capacidade laboral reduzida depois de
sofrer acidente em seu local de trabalho em 21.09.2018, em, acidente de
trajeto, vindo a lesionar sua perna esquerda, motivo pelo qual postula a
concessão de beneficio pertinente ao dano causado como reparação à
perda suportada (fls. 01/04).
A r. sentença de fls. 61/63, cujo relatório se adota,
proferida em 01 de agosto de 2019, julgou procedente a ação, com
fundamento nos artigos 20 e 86 da Lei no 8.213/91, com as alterações
decorrentes da Lei no 9.528/97, para condenar o réu ao pagamento de
“auxílio-acidente” no valor equivalente a 50% do salário-de-benefício de
R$1.529,17 (pg. 50), a partir do dia seguinte ao da alta médica
(29.12.2018- fl. 50), mais o abono anual, salários periciais já fixados e
reembolso das despesas processuais necessárias e comprovadas
corrigidas a partir do desembolso, honorários advocatícios fixados em
liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o, do COC, em 15% das prestações
vencidas até a sentença, ainda com base na Súmula n° 111, do STJ, ainda
com base na Súmula no 111, do STJ, juros legais simples que fluirão a
partir da citação de forma englobada sobre o montante devido, após mês a
mês de forma decrescente, seguindo o estabelecido pelo artigo 41-A da Lei
8.213/91, no percentual de 05,% até o início da vigência do Código Civil
(10.01.2003), a partir serão de 1% ao mês e a partir de 30.06.2009, , data
da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, voltarão ao patamar de 0,5% ao
mês, nos termos do artigo 1o- F da Lei 9.494/97, correção monetária pelo
índice do INPC a partir do calculo, em execução, aplicada às prestações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010620-31.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.937-mp
4
não prescritas e retroativas à 1/7/2009, pela atual modulação dos efeitos do
julgamento tema 810 do STF combinado com o tema 905 do STJ,
ressalvada a suspensão para a modulação do índice de correção, anotado
o reexame necessário.
A autarquia apelou, alega a inexistência dos requisitos
necessários para a concessão do beneficio, subsidiariamente, requer seja
dado como termo inicial do beneficio o da data da juntada do laudo pericial
nos autos e a aplicação de outro índice para fins de correção monetária
(fls. 68/75), com resposta às fls. 80/84.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e
passo a analisar o seu mérito, bem como da remessa obrigatória.
O parcial provimento do reexame necessário é medida
que se impõe, improvido o outro recurso..
Trata-se a espécie de demanda em que o autor busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado por sequela proveniente de acidente de
trabalho.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao
exame físico e analisar os documentos trazidos ao feito, assentou no muito
em
fundamentado
laudo
de
fls.
31/35
que
“DISCUSSÕES
E
CONCLUSÕES: O autor por nós examinado, foi vitima de AT em
21/09/2018, (Acidente de trajeto), tendo ocorrido fratura do planalto tibial E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010620-31.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.937-mp
5
Realizou tratamento conservador e recebeu alta em 28/12/2018. Ao exame
físico, verificamos a presença de seqüelas do referido acidente,
seqüelas estas que irão lhe impor demanda de maior esforço para o
desempenho de suas funções, sem contudo impedi-las.”
Além disso, em resposta aos quesitos formulados no
processo, o auxiliar do juízo confirmou que as lesões constatadas são de
origem traumática, provenientes de acidente de trajeto e provocam redução
parcial e permanente da capacidade de trabalho.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional da
obreira, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido
maior vigor para a realização de qualquer ação com os membros atingidos.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas
tarefas, só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro
fator que acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior
demanda física do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc.,
igualmente é considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010620-31.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.937-mp
6
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo
de
reabilitação
profissional,
nos
casos
indicados pela perícia do INSS”.
Assim, é notório que o segurado não está no mesmo
nível de outro trabalhador que não possui a restrição física destacada na
prova pericial, especialmente quanto à impossibilidade de continuar a
desenvolver a sua anterior função.
Afora isso tudo, como salientado pelo E. Des. Adel
Ferraz, no julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564,
ocorrido em 30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de
Justiça decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de
lesão mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol dos
pressupostos necessários à concessão do referido benefício.”
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que, na linha do asseverado pelo perito, o nexo causal foi
devidamente comprovado, no caso, pelo B.O. de fls. 15/17, e pela
concessão do auxílio doença por acidente de trabalho de 15.10.2018 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010620-31.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.937-mp
7
28/12/2018 (fls. 24 e 50/51).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de
causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, aceitos até mesmo pelo réu, que não recorreu, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do “auxílio-
acidente”, a ser pago, não custa acrescentar, nos moldes do art. 86, §1o, da
Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, de modo que a r.
sentença, nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
De resto, observo que, nos termos do art. 86, §2o, da lei
acidentária, a douta magistrada fixou corretamente o termo inicial do
benefício a partir de 29/12/2018, dia subsequente ao da cessação do
auxílio-doença noticiado a fls. 24 e 50, ressalvando-se o que vier a ser
decidido pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos
1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho
de 2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o
identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento, até ulterior decisão daquela Instância
Superior.
Por outro lado, respeitado o entendimento adotado pela
nobre juíza a respeito do tema, ressalto que, sendo ilíquida a sentença, o
percentual dos honorários advocatícios será definido na fase de liquidação
do julgado, assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §§3o e
4o, II, do novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial
e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal. 3. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010620-31.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.937-mp
8
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é
isenta
das
custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a):
Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação
de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010620-31.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.937-mp
9
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões
nos membros superiores e coluna - Comprovada a
redução parcial e permanente da capacidade laborativa,
em razão de acidente de trabalho, o benefício é devido
Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010620-31.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.937-mp
10
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no Comunicado no 912/2007,
passa a integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:

Número do processo:
1010620-31.2019.8.26.0053
Nome do Segurado:
Adriano Cardoso de Melo
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário-de-
benefício
DIB:
29.12.2018 fl.50
Ante o exposto, e, para os fins indicados, DOU parcial
provimento ao reexame necessário e NEGO provimento ao outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para implantação imediata
do benefício, expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia
deste acórdão, e determinada, na sequência, a suspensão do
processo após o presente julgamento, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator